Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no Tema 1.175 do STJ.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão objurgado teria incorrido em omissão ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.175/STJ, especialmente no tocante à exigência de autorização expressa dos filiados para retenção de honorários contratuais.

III – Razões de decidir
3. O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
4. A tese adotada está em consonância com o precedente vinculante do STJ no Tema 1.175, que exige autorização expressa dos substituídos para a retenção dos honorários advocatícios.
5. Os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada como instrumento de rediscussão de mérito, o que não é permitido.
6. A reiteração de embargos de declaração pode caracterizar intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV- Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.